Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. TERMO DE OPÇÃO. NÃO COMPROVADO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. DECADÊNCIA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação de o servidor público restituir ao Distrito Federal valores recebidos a título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM, em virtude do exercício simultâneo com outra atividade remunerada, pública ou privada.

2. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021). Tema no 1.009 STJ.

3. A percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM pelo professor da rede pública de ensino do Distrito Federal pressupõe o não exercício de outra atividade remunerada pública ou privada em outra unidade da federação, ainda que de magistério.

4. Configura má-fé do servidor público a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual há a afirmação inverídica de que não exercia outra atividade remunerada, pública ou privada.

4.1. No caso, ausente o termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva e não demonstrado que a servidora prestou declaração inverídica, mostra-se ilegal e ilegítima a revisão administrativa do ato concessivo da gratificação, bem como a exigência pela Administração Pública de ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao servidor.

5. O direito da administração em anular e rever seus próprios atos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 54 da Lei n° 9.784/1999.

5.1. Na hipótese, afastada a má-fé e decorrido o prazo quinquenal, correta a sentença que reconheceu a decadência.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.